Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724449-38.2025.8.07.0000 RECORRENTES: BEATRIZ DE MORAIS DOS SANTOS, SIDINEI BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: KENNEDY MIGUEL RAPOSO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA OU SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora e autorizou a transferência ao exequente de valor constrito, inferior a quarenta salários-mínimos, depositado em conta bancária dos executados. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade do montante, alegando tratar-se de reserva de emergência essencial à subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção do art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em contas correntes ou utilizadas como tal, quando inferiores a quarenta salários-mínimos; (ii) estabelecer se a mera alegação de que os valores bloqueados se destinam à subsistência do devedor afasta a penhora, independentemente de prova concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, não se aplicando automaticamente a valores mantidos em contas correntes ou de investimento, salvo prova de sua natureza especial. 4. No caso, a movimentação bancária intensa e habitual das contas apresentadas caracteriza uso típico de conta corrente, afastando a presunção de que os valores bloqueados constituem reserva financeira ou verba destinada à subsistência. 5. O ônus de comprovar o caráter impenhorável dos valores penhorados incumbe ao devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de que se trata de verba indispensável ao mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição judicial não pode incidir sobre valores depositados em sua conta poupança por serem impenhoráveis, tendo em vista que a quantia é inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos e porque a penhora afetaria sua subsistência e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em apreço, (...) a parte executada utiliza suas contas bancárias como se conta corrente fosse, diante das diversas transações bancárias ali realizadas. De fato, a análise dos extratos bancários apresentados pelos agravantes não corrobora a tese de que os valores bloqueados constituem reserva financeira ou fundo de emergência, conforme sustentado no recurso. Ao contrário, da leitura dos documentos associados à petição de ID 231524383, observa-se intensa movimentação nas contas bancárias, o que denota sua utilização rotineira para pagamentos e recebimentos diversos, afastando, portanto, o argumento de economia de recursos com finalidade de poupança ou preservação do mínimo existencial. (...) cabe destacar que o ônus de comprovar o caráter impenhorável dos valores é da parte executada, o que não foi devidamente cumprido pelos agravantes. A movimentação habitual das contas indica que os recursos nelas existentes integram o fluxo ordinário da vida financeira dos recorrentes, sem qualquer indicativo de destinação especial ou de origem protegida por regra de impenhorabilidade.” (ID 75857834). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025